Tribunal: TJSP
Processo: 1116218-32.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Condomínio – Ação de arbitramento de aluguel – Sentença de procedência – Apelo da ré – Alegação de que, por não haver pedido de cobrança na petição inicial, a sentença não pode fazer título executivo – Rejeição – Pedido expresso para arbitramento de aluguel – Sentença que reconhece tal pedido forma título executivo judicial, conforme artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil –

Ementa:
APELAÇÃO – Condomínio – Ação de arbitramento de aluguel – Sentença de procedência – Apelo da ré – Alegação de que, por não haver pedido de cobrança na petição inicial, a sentença não pode fazer título executivo – Rejeição – Pedido expresso para arbitramento de aluguel – Sentença que reconhece tal pedido forma título executivo judicial, conforme artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil – Partes que adquiriram a propriedade do imóvel por usucapião reconhecida em ação própria – Coisa julgada que impede a rediscussão da (in)existência do direito do autor sobre o imóvel – Uso exclusivo do bem pela ré – Fato incontroverso – Dever de indenizar o coproprietário excluído do uso – Inteligência do artigo 1.319 do Código Civil – Cuidados prestados à genitora em comum residente no imóvel em vida não confere à ré direito real de habitação, dirigido ao cônjuge sobrevivente, na forma do artigo 1.831 do Código Civil – Arguição de excesso no valor do aluguel encontrado pelo Sr. Perito Judicial repelida – Idade da construção que, por si só, não se mostra circunstância idônea para reduzir o aluguel no patamar requerido pela ré – Trabalho pericial escorado em método científico e levantamento detalhado de informações e produzido por profissional de confiança do Juízo, de modo que seus achados são dignos de fé – Majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, observado o benefício de justiça gratuita concedido à ré em primeiro grau – Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.